Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ART. 2o-A DA LEI No 7.716/89. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que absolveu o recorrente da imputação de prática do crime de injúria racial, com fundamento nos artigos 386, inciso VII, e 155 do Código de Processo Penal. A Defesa postula a alteração da fundamentação para os incisos I, II ou V do art. 386 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de alteração do fundamento jurídico utilizado na sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório constante dos autos mostrou-se frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza quanto à autoria do crime de injúria racial, revelando-se adequada a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. No âmbito penal, a condenação exige prova firme, segura e harmônica, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a comprovar, sem margem de dúvida razoável, a autoria e a materialidade do delito. Ausentes tais elementos, impõe-se a absolvição, conforme o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
5.Recurso conhecido e não provido.